Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712982-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TEOCRITO SEBASTIAO DE MELO, MARIA DO ROSARIO CARNEIRO MELO, LUIZ FERNANDO DE MELO, SARA CARNEIRO DE MENDONCA MELO, MIGUEL DE JESUS SOLOMAO, MARIA LUCY DE MELLO, VERA DE ARAUJO MELLO, ANA NENETE DE MELO SALOMÃO AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TEOCRITO SEBASTIAO DE MELO e outros contra decisão proferida pelo d. magistrado da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença promovida por CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA, ora agravada, indeferiu a penhora do bem imóvel ofertado pelos ora agravantes e penhorou o imóvel onde os próprios residem. No agravo, alegam que os agravantes Teócrito Sebastião de Melo e Maria do Rosário Carneiro Melo, octogenários com quase noventa anos, residem no local desde a infância, com filhos, netos e respectivas famílias, obtendo seu sustento das culturas e pecuária exercidas na gleba rural ora penhorada (matrícula 29.918). Argumentam ser direito do devedor a execução pelo modo menos gravoso desde que respeitados os direitos do credor, e sustentam que a gleba rural oferecida à penhora e em dação em pagamento (matrícula 8.142) localiza-se na mesma área da gleba ora penhorada, possuindo o mesmo valor imobiliário e encontrando-se livre e desembaraçada, pronta para ser ocupada pela agravada. Defendem que a disponibilidade de alienação da terra ofertada à penhora é comprovada pela procuração pública outorgada pela proprietária constante do registro imobiliário, a qual outorgou ao agravante Luiz Fernando de Melo, filho de Teócrito, poderes para vender, dar quitação, oferecer em dação em pagamento e tomar todas as medidas necessárias à transferência de domínio de forma irretratável, com cláusula em causa própria, irrevogável e isenta de prestação de contas, nos termos do artigo 685 do Código Civil. A título de antecipação de tutela de urgência, no intuito de suspender o curso do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do presente agravo, os agravantes aduzem tratar-se de bem de família e suscitam a impenhorabilidade da pequena propriedade rural assegurada pelo artigo 5o, XXVI da Constituição Federal – CF, ao menos no referente a tantas unidades rurais quanto às tantas famílias que morem e trabalhem no local. Ponderam que a gleba de terra ofertada (matrícula 8.142) é capaz de solver a dívida, sem prejuízo para o exequente, e que o valor de ao menos 30 milhões de reais da gleba de terra ora penhorada (matrícula 29.918) excede em demasia o valor executado que chega a pouco mais de 4 milhões de reais. Nesse encalço, em face da atual crise desencadeada pelo covid 19, argumentam que a falta de lances em eventual hasta pública poderá redundar na arrematação do imóvel pelo valor da execução ou na perda do patrimônio em benefício da exequente por preço vil. Requerem, liminarmente, seja deferida a tutela de urgência para que o cumprimento de sentença seja suspenso até a decisão definitiva do presente agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento com a reforma da r. decisão para que seja determinado ao juízo a quo proceder à penhora da gleba de terra ofertada (matrícula 9.142). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o feito, entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Para melhor entendimento, transcrevo a r. decisão agravada, no que importa à questão trazida à apreciação liminar, verbis: “Os executados apresentam a matrícula de ID 54558398 na qual não constam como proprietários registrais. Indica, outrossim, existência de procuração outorgada em favor do executado Luiz Fernando de Melo, conferindo-lhe poderes para outorgar e assinar escritura pública de dação em pagamento (ID 56468050). Noutro giro, o imóvel indicado à penhora (matrícula de no 29.918 – ID 57416504) pelo exequente encontra-se registrado em nome dos executados TEOCRITO SEBASTIAO DE MELO e MARIA DO ROSARIO CARNEIRO MELO. Nessa esteira, observo que a parte executada não ostenta propriedade sobre o imóvel indicado à substituição da penhora, mas apenas eventuais direitos aquisitivos, porquanto a propriedade somente se transfere com o registro (art. 1.245 do CC), de modo que eventual acolhimento do pleito redundaria em significativo prejuízo ao exequente, dada a incerteza que paira sobre o bem e a menor liquidez dela decorrente em futura alienação.” grifo nosso O julgador a quo assentou existir óbice à substituição da penhora sob o fundamento de o bem imóvel oferecido não encontrar-se registrado como de propriedade dos executados, pois o executado Luiz Fernando de Melo deteria apenas poderes aquisitivos sobre o bem, o que geraria incerteza e menor liquidez de futura alienação, em prejuízo ao exequente. Contudo, em que pesem os fundamentos expostos na decisão impugnada, entende-se, nesse exame inicial, não haver óbice intransponível à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel ofertado pelos executados, mormente por estarem tais direitos materializados por mandato “em causa própria” (in rem suam). Sobre a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos, seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BEM DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO. I - O agravante se insurge contra a determinação de substituição da penhora, cuja decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça em 04.02.2009, mas o agravo somente foi interposto em 28.05.2009, evidenciando a sua manifesta intempestividade. Preliminar rejeitada. Maioria. II - A prolatora da decisão agravada expôs, de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a penhora de direitos aquisitivos deve ser mantida, não havendo, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. III - Tratando-se de contrato de cessão de direitos sobre imóvel, o objeto da penhora não será a propriedade, mas tão somente os direitos pessoais do cessionário, os quais são passíveis de valoração econômica. IV - A efetivação da penhora do bem que pertence em partes iguais ao executado e à representante das agravadas seria prejudicial a seus interesses, pois o imóvel serve de residência para as menores e sua genitora. V - Os autos não estão devidamente instruídos, de modo a aferir se a impugnação à avaliação foi realizada de acordo com as regras processuais que regem a matéria, nem mesmo se houve anterior manifestação do juízo acerca do assunto. VI - Negou-se provimento. (Acórdão 388591, 20090020073644AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2009, publicado no DJE: 11/11/2009.) grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DÍVIDA ORIUNDA DE AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O IMÓVEL. TRANSAÇÃO (CC, ART. 840 e 843). HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO. OBRIGAÇÃO PRECEDENTE PRESERVADA E CONFIRMADA. SIMPLES AJUSTAMENTO DA FORMA DE QUITAÇÃO (CC, ART. 361). DESCUMPRIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL NÃO ESCRITURADO. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PENHORA DOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. VIABILIDADE (CPC, ART. 835, XIII). BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PRESERVAÇÃO. VIABILIDADE. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA ENQUADRÁVEL NAS EXCEÇÕES CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR. DÍVIDA ORIGINÁRIA DA AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL (LEI No 8.009/90, ART. 3o, II). DECISÃO MANTIDA. 1. Encerrando a transação o reconhecimento do débito por parte do obrigado e a concessão de prazo, pelo credor, para o pagamento parcelado da dívida, implicando o convencionado concretamente simples reajustamento da forma de adimplemento da dívida exigível, não se confunde com a novação, que, de sua vez, traduz forma de extinção da obrigação mediante a substituição da obrigação subsistente por uma nova, tratando-se de espécie contratual, reclamando sua qualificação a presença do ânimo de novar, expresso ou tácito (CC, arts. 361, 840 e 843). 2. Conquanto concertada transação no curso da fase executiva envolvendo o ajustamento da forma de adimplemento da obrigação exequenda, à qual acorrera o devedor, resultando na subsequente homologação do acordado, o convencionado, não implicando extinção da obrigação primitiva nem sua substituição por uma nova, mas sua confirmação e ajustamento de fórmula para sua liquidação, não subsiste novação passível de afetar a natureza da obrigação objeto do transacionado. 3. Aferido que a dívida exequenda decorrera de concerto originário de cessão de direitos possessórios sobre imóvel, a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo cessionário, não afetando o domínio do bem, é possível e viável, independente de se tratar de imóvel inserido em programa habitacional, diante do alcance da expropriação e por ostentarem os direitos detidos pelo executado expressão econômica, tanto que objeto do negócio subjacente (CPC, art. 835, XIII). 4. Conquanto não levada a registro e escritura pública o instrumento contratual de cessão que transferira os direitos possessórios do imóvel entre particulares, referida circunstância não obsta que seja o bem indicado à constrição judicial, porquanto guarnecido de expressão econômica e evidenciada a titularidade dos direitos possessórios que guarnecem o imóvel, máxime em hipóteses em que o imóvel se situa em localidade contemplada por plano de regularização fundiária. 5. Derivando o débito exeqüendo do negócio que viabilizara a aquisição dos direitos pertinentes ao imóvel que vieram a ser penhorados, a salvaguarda conferida ao bem de família não aproveita o executado, pois enquadrável a hipóteses nas exceções estabelecidas pontualmente pelo legislador, viabilizando a expropriação do bem de família para realização de débitos originários da sua aquisição (Lei no 8.009/90, art. 3o, II). 6. Agravo conhecido desprovido. Unânime. (Acórdão 1197096, 07051282720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 4/9/2019.) grifo nosso Na espécie, vale ressaltar a particularidade do mandado “em causa própria”, cuja revogação não tem eficácia e não se extingue pela morte de quaisquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si, ou para quem lhe aprouver, o bem imóvel objeto do mandato. Eis o teor do artigo 685 do Código Civil: “Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.” Trata-se de irrevogabilidade absoluta pura, tanto é que o egrégio STJ reconheceu que a “cláusula em rem suam” desnatura as características do mandato, inclusive porque implica a transferência de direitos, isto é, trata-se de um título de transmissão, não se olvidando que o registro se faz necessário para que ocorra a translação da propriedade. Confira-se o julgado do eg. STJ nesse sentido: “Ação anulatória de escritura pública de compra e venda. Alienação de imóvel de fundação. Retorno de imóvel antes doado para o patrimônio do originário doador por procuração in rem suam e posterior alienação a terceiro. Impossibilidade. Ausência de autorização judicial. - A procuração in rem suam não encerra conteúdo de mandato, não mantendo apenas a aparência de procuração autorizativa de representação. Caracteriza-se, em verdade, como negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos que dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado. A irrevogabilidade lhe é ínsita justamente por ser seu objeto a transferência de direitos gratuita ou onerosa. - Para a validade da alienação do patrimônio da fundação é imprescindível a autorização judicial com a participação do órgão ministerial, formalidade que se suprimida acarreta a nulidade do ato negocial, pois a tutela do Poder Público - sob a forma de participação do Estado-juiz, mediante autorização judicial -, é de ser exigida. (REsp 303.707/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2001, DJ 15/04/2002, p. 216) grifo nosso Veja-se que o mandato “em causa própria” é de uso frequente no âmbito do direito imobiliário, sendo empregado geralmente quando o adquirente encontra-se descapitalizado para arcar com os gastos de escritura pública e imposto de transmissão, ou quando tem a intenção de transferir imediatamente o imóvel. Assim, diante da especificidade de que se reveste o mandado “in rem suam”, entende-se presente a mínima plausibilidade do direito invocado pelos agravantes, razão pela qual não é recomendável discernir e assentir de plano com a suposta incerteza e menor liquidez de futura alienação do imóvel ofertado à penhora. Além do mais, é patente no caso o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois eventual alienação do imóvel ora penhorado poderá resultar prejuízo irreversível aos agravantes visto nele residirem com suas famílias e dele retirarem o seu sustento. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, encontram-se presentes o perigo de demora e a plausibilidade do direito defendido pelos agravantes, requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 994, parágrafo único do CPC). Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo, tão somente para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento em definitivo do recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator